Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011431-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (PACIENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – COMANDO VERMELHO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico, DR.
GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
, em favor de
JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 2º da Lei nº. 12850/2013 (integrar organização criminosa) nos autos nº. 1001025-87.2020.8.11.0021.

Afirma o impetrante, que não há provas nos autos da autoria delitiva por parte do paciente, afirmando que não consta nenhuma informação de que tenha sido apreendida drogas em poder do beneficiário ou com o Sr. Jesus Ribeiro Leite.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam a obtenção da liberdade provisória.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra do douto Procurador, Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sustenta o impetrante que não há provas ou dados nos autos que possam imputar ao paciente ainda que supostamente, o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Nesse ponto, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que ao menos por ora não há dados favoráveis ao paciente que demonstrem o alegado constrangimento ilegal, em tese suportado pelo paciente.

Ao representar pela prisão preventiva do paciente, o Delegado de Polícia, Dr. Gutemberg de Lucena Almeida, justificou que o crime é grave e que a maioria das atividades de tráfico de drogas na cidade tem sido comandada pela organização criminosa Comando Vermelho, ao que é necessário aprofundar as investigações sobre eventual vínculo do beneficiário com tal facção criminosa. Esclareceu que o paciente é uma das lideranças do Comando Vermelho na cidade e região, influenciando e com certo domínio sobre vários outros criminosos. (id. 44009988)

No boletim de ocorrência, foi detalhado que
“os investigadores Evandro e Jader estavam fazendo campana nas proximidades do comércio do suspeito Jhonatan (Magreza), momento em que avistaram Magreza repassando algo para uma pessoa que estava em uma moto de cor cinza e carretinha engatada, modelo antigo, diante disso os policiais fizeram a abordagem do suspeito e constataram que se trata da pessoa de "Jesus Ribeiro Leite" e que após uma revista minuciosa foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha. Diante disso o suspeito "Jesus Ribeiro" foi encaminhado para esta unidade policial para prestar esclarecimentos, a autoridade policial determinou a equipe que deslocasse a rua 15 no mercado Santa Birita, onde foi feita a comercialização da referida e efetuasse a prisão de Jhonatam (Magreza). Informamos que a pelo menos 03 (anos) vem sendo investigado pelo de tráfico de drogas nesta cidade. Foi realizada revista no local onde foram encontrados: 01 (invólucro) contendo duas porções de substância entorpecente que estavam escondidas dentro do chuveiro do comércio do suspeito, sendo uma de tamanho médio e outra maior; foi realizada também a busca na caminhonete Chevrolet S-10 placa NPE-1067, no interior da mesma foi localizado a apreendido 02 (dois) bilhetes de uma rifa para a construção da casa de apoio a organização que age dentro e fora dos presididos (CV), foi encontrado também uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, escondida no comodo residencial anexo ao comércio do suspeito; diante do ocorrido o suspeito foi encaminhado para a Del. Pol juntamente com os materiais apreendidos, onde o delegado Dr. Gutember determinou que fosse lavrado o flagrante do suspeito Jhonatan."
(sic - id. 44009988)

Conforme o termo de apreensão (id. 44009988), foram apreendidos 03 unidades de substância análoga a pasta base de cocaína, uma caminhonete Chevrolet S-10, placa NPE-1067, R$129,00 (cento e vinte e nove reais), 02 bilhetes sem preencher de uma rifa para construção do centro de apoio dos familiares, sendo a rifa organizada pela organização criminosa Comando Vermelho, folha de papel com anotação de agência e conta corrente em nome de Dionda Alves da (ilegível), um celular samsung, 06 comprovantes de depósitos efetuados por Iara Mar Alves (esposa do paciente) no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e 02 no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A testemunha Rodrigo Portela Portela, ao ser ouvido na delegacia, afirmou que é usuário de drogas e que foi ao bar do paciente para fazerem uma troca de caminhonetes e que no último final de semana comprou droga com o beneficiário em seu bar. Relatou que normalmente usa droga uma vez por semana ou a cada 15 dias e que não deve nada ao paciente pois sempre compra em dinheiro. Afirma ser usuário de cocaína e que geralmente compra de Jhonatan 05 gramas de cocaína ao preço de quinhentos reais. Esclareceu ainda que acompanhou as buscas e dentro da caminhonete foi encontrado um bilhete de rifa. (id. 44009988)

O Sr. Jesus Ribeiro Leite, ao ser conduzido a delegacia e ser ouvido, informou que não tinha nada a declarar. (id. 44009988)

O paciente ao ser ouvido, negou os fatos e disse que há mais de 01 ano toma conta da conveniência de seu sogro. (id. 44009988)

O magistrado, tido como autoridade coatora, assim fundamentou sua decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva:

“(...) Consta nos autos que, Investigadores da Polícia Civil estavam realizando campana nas proximidade do estabelecimento comercial de Jonathan do Amaral, vulgo “Magreza”, quando então avistaram este repassando algo para uma pessoa que estava em uma motocicleta. Em seguida, os policiais abordaram o condutor da motocicleta, constando se tratar de Jesus Ribeiro, o qual trazia consigo uma porção de maconha. Jesus Ribeiro foi conduzido à Delegacia de Polícia e, em continuidade as diligências, os Investigadores compareceram ao estabelecimento comercial de Jonathan do Amaral e lá encontraram um invólucro contendo duas porções de substância entorpecente, o qual estava escondido no chuveiro do local. Além disso, no cômodo residencial anexo ao estabelecimento, foi encontrada foi encontrada uma porção análoga à pasta base de cocaína.

Ainda, consta que foram apreendidos R$ 129,00 em espécie e comprovantes de depósito, nos valores R$ 4.000,00 e R$ 1.500,00, bem como bilhetes de uma rifa supostamente organizada por uma facção criminosa.

Consta também termo de depoimento de Rodrigo Portela, o qual afirmou ser usuário de cocaína e que comprou tal substância de Magresa no último final de semana.

Ao ser interrogado, o autuado negou comercializar drogas e alegou que os comprovantes são referentes a compra dos produtos do seu estabelecimento.

Pois bem.

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, está preso por força da prisão em flagrante. Dito isso, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Dos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria contra o autuado, conforme narrativa do boletim de ocorrência, declarações dos policiais e termo de apreensão, bem como por conta do laudo de constatação, o qual atesta que as substâncias apreendidas efetivamente se tratavam de pasta base de cocaína.

Junto a isso, considero que a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, especialmente pelos indícios de que o autuado, reiteradamente, tem comercializado drogas nesta cidade, sendo que o mesmo já estava sendo monitorado e investigado por agentes da Polícia Civil, conforme relatado nos autos. Além do mais, há indicativos de que o flagrado integra facção criminosa, alegação esta que é corroborada pelo fato de terem sido apreendidos bilhetes de rifa organizada poe essa facção visando arrecadar dinheiro para a construção de uma casa de apoio a familiares de presos faccionados.

Importante frisar que o autuado responde uma ação penal pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, conforme autos de cód. 110283 deste Juízo. No entanto, apesar de o flagrado ser primário, é imperiosa a segregação do mesmo, a fim de resguardar-se a ordem pública, inibindo o risco de reiteração delitiva por sua por parte, visto que, em tese, vendeu drogas ao usuário Jesus no momento anterior ao flagrante e, dias antes, ao usuário Rodrigo.

Por fim, registra-se que as penas máximas aplicáveis ao crime de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa são superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, homologo o flagrante e converto a prisão de JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS em preventiva, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP." (sic - id. 44009991)

Constato que o judicante entendeu por bem decretar a prisão preventiva do paciente, primeiramente por este ter sido preso com entorpecente, não explicar de forma clara as transações comerciais contidas nos comprovantes de depósito, visto que o paciente afirma se tratarem de pagamento por mercadorias de seu bar, porém não há nos autos comprovantes da aquisição das referidas mercadorias como notas fiscais e recibos, em razão de ter sido abordado o Sr. Jesus Ribeiro Leite de posse de substância análoga a maconha após receber “algo” do paciente e ser surpreendido em seguida pelos investigadores de policia. Somado a isso há o depoimento da testemunha Rodrigo Portela que afirma ser usuário de drogas e comprar cocaína com o paciente em seu bar. Ainda há o fato de ser apreendido com o paciente rifas para a construção de um centro de apoio as famílias dos presos, sendo organizada tal rifa pela organização criminosa Comando Vermelho e por fim em razão do paciente estar sendo monitorado há 03 anos e por já possuir delito em sua ficha criminal, por dirigir sob efeito de álcool.

Não se pode ignorar ainda o relatório do delegado, Dr. Gutemberg que representa pela prisão preventiva do paciente, em razão de haver a necessidade de maiores investigações acerca da ligação deste com a organização criminosa Comando Vermelho, havendo suspeitas de que o paciente lidera a referida organização criminosa na região.

Em tempo, ao apresentar informações, o magistrado, tido como autoridade coatora, ressaltou que:

“Em 22/05/2020, este Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, haja vista a necessidade de garantir-se a ordem pública, especialmente pela existência de indícios de que o paciente tem comercializado drogas nesta cidade de maneira reiterada, sendo que, em tese, visto que, em tese, vendeu drogas ao usuário Jesus no momento anterior ao flagrante e, dias antes, ao usuário Rodrigo. Além disso, destacou-se os indicativos de que o paciente integra organização criminosa, diante o fato de terem sido apreendidos bilhetes de rifa organizado por facção atuante nesta região, visando arrecadar dinheiro para a construção de uma casa de apoio a familiares de presos faccionados.

Não foi realizada audiência de custódia, conforme Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Corregedor-Geral da Justiça, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Cabe destacar, ademais, que o paciente já estava sendo investigado em outro procedimento criminal e, em 27/05/2020, nos autos da representação policial n. 1000975-61.2020.811.0021, este Juízo indeferiu pedido de prisão preventiva contra o paciente e, de outro modo, autorizou busca e apreensão em seus endereços." (sic - id. 45829471)

Dessa forma, observa-se que o paciente além de haver a suspeita de integrar organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, ainda conforme o magistrado salientou, é investigado em outro procedimento criminal, o que invariavelmente demanda maior cuidado e detalhamento nas investigações intentadas.

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, encontrando-se a decisão ojerizada nesse momento, fundamentada dentro de um quadro concreto.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim do processo em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020